Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-02.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701573-02.2020.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, VANESSA MONTEIRO BRAZIL APELADO: VANESSA MONTEIRO BRAZIL, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS e VANESSA MONTEIRO BRAZIL contra a r. sentença exarada sob o ID 29696451, pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã - DF julgou extinto o feito, com resolução de mérito. Na origem, o CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS propôs Ação de Cobrança de Taxas Condominiais em face de VANESSA MONTEIRO BRAZIL, requerendo que a ré efetuasse o pagamento de débitos condominiais vencidos, referentes ao período de setembro de 2015 a maio de 2020, originados pela unidade imobiliária descrita como Etapa 02, quadra D, lote 011, (unidade COMEL 2D011), localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos. A ré ofertou contestação e apresentou reconvenção (ID 29696397), aduzindo que, dentre as 29 (vinte e nove) taxas condominiais que estavam sendo cobradas, a requerida já havia efetuado o pagamento de 24 (vinte e quatro) delas, restando somente 05 (cinco) débitos não pagos, que foram quitados através de depósito judicial nos presentes autos. Ademais, pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita, em virtude de ser profissional liberal e possuir gastos mensais que extrapolam sua renda, de forma que os custos processuais poderiam vir a prejudicar sua sobrevivência. Em sede reconvencional, alegou que o autor estaria cobrando uma dívida já paga e, por isso, a ré possuiria o direito de receber em dobro os valores já pagos, conforme o artigo 940 do Código Civil. Assevera que está clarividente a litigância de má-fé do autor, tendo em vista o erro grosseiro e o intuito de obter vantagem indevida na cobrança. Sobreveio a r. sentença vergastada, concedendo o benefício da justiça gratuita à parte ré e julgando improcedente o pedido autoral, por não existir taxa condominial em aberto a justificar o manejo da ação de cobrança. Julgou, ainda, improcedente o pedido reconvencional porquanto ausente a má-fé do condomínio autor. Por fim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Inconformadas, as partes recorreram. O autor interpôs recurso de apelação (ID 29696461), pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita concedida à ré pelo juízo a quo. Quanto ao mérito, requereu a reforma da sentença para que o pagamento das verbas sucumbenciais se dê de forma proporcional entre o condomínio autor e a condômina ré, tendo em vista que parte das taxas inadimplidas foram pagas somente no curso da ação. Preparo regular (ID 29696463). A ré, por seu turno, interpôs recurso de apelação (ID 29696467), postulando a reforma da sentença, a fim de condenar o condomínio autor ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, referente às 24 (vinte e quatro) taxas adimplidas à época do seu vencimento, haja vista sua litigância de má-fé e erro grosseiro ao cobrar os débitos, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Constata-se que a ré deixou de recolher o preparo recursal, quando da interposição do recurso, uma vez que o benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo a quo na sentença. O condomínio autor ofertou contrarrazões (ID 29696473), sustentando não ter ocorrido litigância de má-fé quando do ajuizamento da ação de cobrança. Alega que houve mudança de administração no condomínio, tendo a gestão anterior deixado a situação desorganizada e se recusado a devolver o servidor de dados que continha os comprovantes dos pagamentos dos condôminos. Desse modo, a atual administração estava entrando em contato com as unidades imobiliárias para negociar os débitos em aberto e não havia conseguido contato com a parte ré. Assevera que constava no sistema do condomínio os débitos requeridos em aberto, de forma que só tomou ciência dos devidos pagamentos após a juntada de comprovantes nos autos do processo. Portanto, prontamente, reconheceu o adimplemento da ré, tendo restado somente 5 (cinco) taxas em aberto, as quais foram depositadas judicialmente. Em contrarrazões (ID 29696475), a ré alega ser devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em virtude de trabalhar como psicóloga, receber o valor médio de R$6.000,00 (seis mil reais) por mês, mas possuir uma despesa mensal de R$ 3.809.91 (três mil, oitocentos e nove reais e noventa e um centavos), afora os gastos com alimentação, higiene, remédios, entre outros. Ademais, afirma que colacionou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física aos autos, de modo que não teria condições de arcar com as custas processuais. Por fim, a ré reafirma os argumentos e pedidos vertidos em sede de apelação. É o relatório. Decido. Constata-se que a apelante VANESSA MONTEIRO BRAZIL deixou de recolher o preparo recursal, quando da interposição do recurso, uma vez que foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo juízo a quo. Não obstante, em razão da preliminar arguida pelo condomínio apelante, acerca do não cabimento da concessão da gratuidade da justiça à apelada, passa-se à análise dessa questão controvertida, que precede à apreciação do mérito das apelações interpostas. No caso em apreço, a parte ré alega ser profissional autônoma, trabalhando como psicóloga, e recebendo salário médio mensal de R$6.000,00 (seis mil reais). Nesse sentido, a Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física da requerida, referente ao exercício de 2020, comprova que esta recebeu o valor R$77.350,00 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais) de rendimentos anuais (ID 29696420). Ademais, a requerida afirma realizar despesas mensais nos valores de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) a título de aluguel do consultório onde atende seus clientes, R$ 356,11 (trezentos e cinquenta e seis reais e onze centavos) a título de condomínio do consultório, R$ 145,91 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) a título de aluguel da vaga de garagem no prédio do consultório, R$ 1.180,03 (mil cento e oitenta reais e três centavos) a título de plano de saúde no valor, R$ 477,86 (quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a título de fatura de cartão de crédito, R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de condomínio da residência da família, totalizando o montante de R$ 3.809,91 (três mil, oitocentos e nove reais e noventa e um centavos). Informa que, após os gastos com alimentação, remédios, higiene pessoal, transportes, médicos, energia elétrica, internet, entre outros, não há quantia salarial remanescente para outras despesas, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita. Os dispositivos legais a seguir transcritos cuidam da questão, nos seguintes termos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Nesse contexto, "o novo Diploma processual buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento".[1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário aos dispositivos legais em questão, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.[2] Na hipótese dos autos, embora a requerida afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas iniciais do processo e as eventualmente exigíveis em seu curso, admite que aufere mensalmente uma quantia considerável e muito maior do que a média dos brasileiros, equivalente a aproximadamente 6 (seis) salários mínimos, os quais ultrapassam o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Ademais, além do valor de R$77.350,00 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais) a título de rendimentos anuais auferidos, a requerente também é proprietária de dois imóveis, conforme Declaração de Bens e Direitos à Receita Federal, do exercício de 2020 (ID 29696420). Além disso, depreende-se da mencionada Declaração que a requerente possui um automóvel Sandero 1.6, ações e título de renda fixa no Banco do Brasil, perfazendo um patrimônio de R$ 238.770,38 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e oito centavos). Nesse sentido, os documentos colacionados aos autos não demonstram a incapacidade financeira alegada. O cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios permite constatar que a requerida, por meio dos vencimentos líquidos que recebe e do patrimônio que possui, ostenta condição financeira que a habilita a prover os custos processuais, sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, o que, por via de consequência, no momento, enseja a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. APELANTES PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). PESSOAS FÍSICAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE NEGADA. (...) 4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça que postulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1342161, 07037084720208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Grifo nosso. Com estas considerações, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça concedido à requerida VANESSA MONTEIRO BRAZIL. Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal de sua apelação, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 [2] Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422 Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 às 14:44:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora